Tribunal: CVM
Processo: 19957.006394/2021-71
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006394/2021-
71

Data do julgamento: 29/11/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: Enterprise Auditores Independentes S/C
José Flávio Rodriguez

Ementa: Atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e
respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a
CVM, em infração ao art. 26 da Lei no 6.385/1976, ao art. 1o e ao art. 2o, § 1o, da
Instrução CVM no 308/1999. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:
(i) Enterprise Auditores Independentes S/C à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos
reais), por atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como auditor
independente com registro cancelado perante a CVM, em violação ao disposto no
art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no
308/1999; e

(ii) José Flávio Rodriguez à penalidade de multa pecuniária no valor
d e R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), por
atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como responsável técnico sem
cadastro perante a CVM, de auditor independente com registro cancelado perante a
Autarquia, em violação ao disposto no art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no
art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao
Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM no
23/2021, bem como ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás, em
complemento ao Ofício no 117/2022/CVM/SGE.
Diário Eletrônico da CVM em
23/01/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 478 (1659595) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 1

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021

Ausente os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Oliveira Barbosa , representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 16/12/2022, às 15:09, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 16/12/2022, às 18:09, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/12/2022, às 10:20, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 06/01/2023, às 16:21, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 19/01/2023, às 13:20, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 478 (1659595) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1659595 e o código CRC C1EF9538.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1659595 and the "Código CRC" C1EF9538.
Extrato de Sessão de Julgamento 478 (1659595) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Relatório – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006394/2021-71
Reg. Col. no 2676/22

Acusados:
Enterprise Auditores Independentes S/C
José Flávio Rodriguez
Assunto:
Apurar suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor
independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes
registro e cadastro perante a CVM, em infração ao art. 26 da Lei no
6.385/1976, ao art. 1o e ao art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I.
Objeto
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar
a eventual responsabilidade de Enterprise Auditores Independentes S/C (“Sociedade”) e José
Flávio Rodriguez (“José Rodriguez” e, em conjunto com a Sociedade, “Acusados”), em razão
de suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e respectivo
responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro junto à CVM.
2.
Os Acusados, segundo a Área Técnica, teriam violado o art. 26 da Lei no 6.385/19761,

1 “Art. 26 Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na
Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de
companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e
intermediação de valores mobiliários.”
Relatório (1657225) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Relatório – Página 2 de 5
o art. 1o2 e o art. 2o, § 1o3, da Instrução CVM no 308/1999, vigente à época dos fatos4.
3.
O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM no 19957.004540/2019-18
(“Processo Originário”)5, instaurado em razão de e-mail enviado em 15.04.2019 pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)6, que informou que o relatório de
auditoria referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017
da companhia incentivada Agropecuária Tamakavy S.A.7 (“Relatório de Auditoria” e
“Companhia Incentivada”) teria sido assinado por auditor independente com registro cancelado
na CVM8-9.

2 “Art. 1o O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito
ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”
3 “Art. 2o O registro de auditor independente compreende duas categorias: I - Auditor Independente - Pessoa Física
(AIPF), conferido ao contador que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 3o e 5o desta Instrução; II - Auditor
Independente - Pessoa Jurídica (AIPJ), conferido à sociedade profissional, constituída sob a forma de sociedade
simples pura, que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 4o e 6o desta Instrução. §1o A Comissão de Valores
Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar relatórios de
auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários.”
4 A Instrução CVM no 308/1999 foi recentemente revogada e substituída pela Resolução CVM no 23/2021.
5 Todas as peças do Processo Originário foram transpostas para o Doc. SEI 1333122.
6 Doc. SEI 1333122, fl. 2.
7 À época dos fatos, a Agropecuária Tamakavy S.A. encontrava-se registrada perante a CVM como companhia
incentivada com recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia — FINAM, instituído pelo Decreto-Lei no
1.376/1974 (conforme se extrai do Doc. SEI 1333122, fl. 7). À mesma época, as sociedades beneficiárias de
recursos oriundos de incentivos fiscais eram disciplinadas por meio da Instrução CVM no 265/1997, cujo art. 12
dispunha: “Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma
do artigo 7o, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I –
Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da
administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)” (Grifos meus). A Instrução CVM
no 265/1997 foi revogada pela Resolução CVM no 10/2020, que entrou em vigor em 01.12.2020 e cujo art. 11,
inciso I, reproduz a exigência regulatória estipulada pelo dispositivo transcrito.
8 Foram encaminhados conjuntamente com o e-mail referido no corpo deste relatório: (i) as demonstrações
financeiras e o relatório de auditoria da Companhia Incentivada referentes ao exercício social de 2017, como
publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso em 23.03.2018 (Doc. SEI 1333122, fl. 2); e (ii) a ficha de
cadastro da Sociedade junto à CVM, emitida em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122, fl. 3).
9 Mediante o e-mail referido no corpo deste relatório, a SEP informou ainda que instaurara o Processo SEI
19957.000995/2019-56 para solicitação, à Companhia Incentivada, do envio de uma nova demonstração
financeira, com relatório assinado por auditor registrado na CVM, e análise de eventual suspensão do respectivo
registro junto à Autarquia em virtude do não envio de informações periódicas por prazo superior a um ano (Doc.
SEI 1333122, fl. 2). Conforme se depreende dos presentes autos e dos autos do Processo SEI 19957.000995/2019-
56: (i) em 22.04.2019, por meio do Ofício no 100/2019/CVM/SEP, a Companhia Incentivada teve suspenso seu
registro junto à CVM por ter descumprido, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas
perante a Autarquia; e (ii) em 06.05.2019, a Companhia Incentivada enviou novo relatório de auditoria relativo às
suas demonstrações financeiras do exercício de 2017, desta vez emitido e assinado por auditor independente pessoa
natural registrado perante a CVM (Doc. SEI 1333122, fl.43; e Doc. SEI 0767985). Finalmente, em 10.10.2019, o
registro da Companhia Incentivada junto à Autarquia foi cancelado, a pedido (conforme se extrai do Doc. SEI
1333122, fl. 48, constante dos presentes autos; e dos Docs. SEI 0857053, 0857184 e 0857205, constantes dos autos
do Processo SEI 19957.009233/2019-15, aberto com o fito de examinar o pedido de cancelamento do registro da
Companhia Incentivada junto à CVM).
Relatório (1657225) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Relatório – Página 3 de 5
II.
Fatos
4.
Na fase pré-sancionadora, a SNC apurou que (i) em 07.12.2005, o registro da Sociedade
como auditor independente junto à CVM foi cancelado, a pedido10; (ii) além de sócio detentor
de 99,99% do respectivo capital social, José Rodriguez também atuara como responsável
técnico da Sociedade durante todo o período de registro da entidade junto à CVM11; e (iii) em
23.03.2018, a Sociedade, na condição de auditor independente, e José Rodriguez, na condição
de seu responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria12.
5.
Nesse contexto, a Área Técnica encaminhou aos Acusados, em 02.05.2019, o Ofício no
233/2019/CVM/SNC/GNA13, solicitando-lhes esclarecimentos sobre os fatos apurados,
considerando que, à época da assinatura do Relatório de Auditoria, não mais detinham a
habilitação requerida para tanto. Intimados14, os Acusados não se manifestaram.
6.
A partir de publicação efetuada no Diário Oficial da União de 13.04.2020, a Área
Técnica constatou, ainda, que os Acusados emitiram um segundo relatório de auditoria, sobre
as demonstrações financeiras da G.C.E. S.A. relativas ao exercício social findo em
31.12.201915.
7.
Instados a apresentarem suas manifestações prévias por meio do Ofício no
48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021, os Acusados não se manifestaram16.

10 Conforme Ato Declaratório CVM no 8584, de 07.12.2005, e Ofício/CVM/SNC/GNA no 962/05, da mesma data
(Doc. SEI 1333122, fl. 3).
11 Informações extraídas das fichas de cadastro da Sociedade junto à CVM e à Receita Federal, obtidas em
08.02.2019 e 12.02.2021, respectivamente (Doc. SEI 1333122, fls. 3 e 23-24, respectivamente).
12 Doc. SEI 1333122 (fl. 2).
13 Doc. SEI 1333122 (fls. 7-8).
14 Conforme aviso de recebimento constante dos autos, o ofício em questão teria sido recebido em 24.06.2019 por
pessoa que se identificou por I.G. (Doc. SEI 1333122, fl. 9) no endereço da Sociedade cadastrado junto à CVM
(Doc. SEI 1333122, fl. 3) e à Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23). Referido ofício também foi enviado
eletronicamente (Doc. SEI 1333122, fl. 11) para os endereços de e-mail da Sociedade constantes das bases de
dados da CVM (Doc. SEI 1333122, fl. 3) e da Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23), tendo ocorrido falha na
entrega em relação a apenas um deles (Doc. SEI 1333122, fl. 12).
15 Doc. SEI 1333122 (fls. 15-17).
16 O Ofício no 48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021 (Doc. SEI 1333122, fls. 21-22), foi remetido
eletronicamente (Doc. SEI 1333122, fl. 27) para os endereços de e-mail da Sociedade constantes das bases de
dados da CVM (Doc. SEI 1333122, fl. 3) e da Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23), tendo ocorrido falha na
entrega em relação a apenas um de tais endereços (Doc. SEI 1333122, fl. 34). O ofício em questão também foi
remetido fisicamente para os endereços da Sociedade e dos dois sócios que integrariam seu quadro social de acordo
com o respectivo cadastro junto à Receita Federal, a saber: José Rodriguez e R.M.A., detentores, respectivamente,
de 99,99% e 0,01% do capital da Sociedade de acordo com o aludido cadastro (Doc. SEI 1333122, fl. 23). De
acordo com o rastreamento da entrega de cada uma de tais postagens obtido no site dos Correios, o Ofício teria
sido recebido por José Rodriguez e por R.M.A., embora não teria sido entregue à Sociedade (Doc. SEI 1333122,
fls. 35-41). Por fim, registre-se que, embora os Acusados não tenham apresentado qualquer resposta, R.M.A.
Relatório (1657225) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Relatório – Página 4 de 5
8.
Tendo em vista os fatos narrados, a SNC emitiu o Parecer Técnico no 124/2021-
CVM/SNC/GNA em 09.08.202117, por meio do qual propôs a lavratura de termo de acusação
em face dos Acusados (“Acusação”)18-19-20, por entender haver indícios de autoria e
materialidade da prática da infração que lhes foi imputada neste Processo.
III.
Acusação
9.
Considerando que a Sociedade estava com o registro para o exercício da atividade de
auditoria independente cancelado na CVM desde 2005 e, nada obstante, atuou como auditor
independente em 2018, notadamente por meio da assinatura do Relatório de Auditoria por seu
responsável técnico José Rodriguez, a SNC entendeu que os Acusados atuaram de forma
irregular no mercado de valores mobiliários, como auditor independente e respectivo
responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a CVM. Por tal razão, foi
proposta a responsabilização de ambos por violação ao disposto no art. 26 da Lei no 6.385/1976,
no art. 1o e no art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999.
10.
Tendo em vista a existência de indícios da prática do crime de ação penal pública
previsto no art. 27-E, da Lei no 6.385/197621, a SNC sugeriu ainda o envio de comunicação ao
Ministério Público Federal.

informou, em correspondência datada de 25.03.2021, que não participa do quadro societário da Sociedade desde
2000 (Doc. SEI 1333122, fl. 29).
17 Doc. SEI 1333122(fls. 42 a 47).
18 Doc. SEI 1333834.
19 Cabe registrar que, conforme exposto de modo sistematizado no E-mail GNA de 21.11.2020 (Doc. SEI 1333122,
fls. 19-20), a SNC apurou, no curso do Processo Originário, uma possível alteração do tipo societário e do nome
empresarial da Sociedade. Mais especificamente, com base em consultas efetuadas em 17.04.2019 e 18.11.2020
ao site do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás a partir do número de inscrição da Sociedade no CNPJ,
a Área Técnica obteve a informação de que seu tipo societário seria, à época, uma empresa individual de
responsabilidade limitada – EIRELI e que seu nome empresarial seria “Enterprise Auditores Independentes
EIRELI – ME”. Nada obstante, a Área Técnica optou por utilizar, na Acusação, o nome empresarial “Enterprise
Auditores Independentes S/C”, considerando que, conforme se depreende dos autos, tal nome (i) é utilizado nas
publicações (i.a) do Relatório de Auditoria da Companhia Incentivada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso
em 23.03.2018 (Doc. SEI 1333122, fl. 2); e (i.b) do relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da
G.C.E. S/A de 2019 no Diário Oficial da União em 13.04.2020 (Doc. SEI 1333122, fls. 15-17); (ii) consta do
cadastro da Sociedade junto à Receita Federal, conforme consulta realizada em 12.02.2021 (Doc. SEI 1333122,
fls. 23-24); e (iii) constava do cadastro da Sociedade junto à CVM, conforme verificado no Cadastro de
Participantes em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122, fl. 3).
20 Tendo em vista o fato de que R.M.A. não assinou o Relatório de Auditoria e a circunstância de que “não há
evidências de que ele tenha participado dos trabalhos de auditoria [relativos às demonstrações financeiras de
2017 da Companhia Incentivada]”, não lhe foi imputada a prática de qualquer irregularidade pela Acusação.
21 “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador
de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente
fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou
registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6
(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”
Relatório (1657225) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Relatório – Página 5 de 5

IV.
Manifestação da Procuradoria Federal Especializada
11.
Por meio do Parecer no 00298/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU22 e da Nota no
00002/2022/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU23, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM confirmou o atendimento dos requisitos formais e processuais da peça acusatória e a
necessidade de expedição de ofício ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás,
diligência executada por meio do Ofício no 117/2022/CVM/SGE24 em 09.05.202225.
V.
Defesas
12.
Devidamente citados26, os Acusados não apresentaram suas razões de defesa.
VI.
Distribuição
13.
Na reunião do Colegiado de 30.08.2022, o Processo foi distribuído à minha relatoria por
sorteio27.
VII.
Pauta de Julgamento
14.
Em 07.10.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM28, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

22 Doc. SEI 1442503.
23 Doc. SEI 1488150.
24 Doc. SEI 1493472.
25 Doc. SEI 1496246.
26 A citação de José Rodriguez foi efetuada por via postal, conforme aviso de recebimento constante dos autos
(Doc. SEI 1483211). Já a citação da Sociedade se deu por edital publicado no Diário Eletrônico da CVM (Docs.
SEI 1504974 e 1504985).
27 Doc. SEI 1597977.
28 Doc. SEI 1624806.
Relatório (1657225) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 8
Assinado de forma digital por
Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.11.29 21:18:32
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006394/2021-71
Reg. Col. no 2676/22

Acusados:
Enterprise Auditores Independentes S/C
José Flávio Rodriguez
Assunto:
Apurar suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor
independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes
registro e cadastro perante a CVM, em infração ao art. 26 da Lei no
6.385/1976, ao art. 1o e ao art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de Processo1 instaurado pela SNC para apurar a eventual responsabilidade dos
Acusados em razão de suposta atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como
auditor independente e respectivo responsável técnico, sem os pertinentes registro e cadastro
junto à CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no art. 2o, §
1o, da Instrução CVM no 308/1999, vigente à época dos fatos.
2.
No âmbito do Processo Originário, SNC apurou, em síntese, que (i) em 07.12.2005, o
registro da Sociedade como auditor independente junto à CVM foi cancelado, a pedido2; e (ii)
apesar disso, em 23.03.2018, a Sociedade, na qualidade de auditor independente, e José
Rodriguez, como seu responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria3.
3.
Os Acusados não responderam ao ofício inicial de solicitação de esclarecimentos que

1 Os termos iniciados em letra maiúscula que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído
no relatório que antecede este voto (“Relatório”).
2 Conforme Ato Declaratório CVM no 8584, de 07.12.2005, e Ofício/CVM/SNC/GNA no 962/05, da mesma data
(Doc. SEI 1333122, fl. 3).
3 Doc. SEI 1333122 (fl. 2).
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 2 de 6
lhes foi encaminhado4, nem apresentaram manifestações prévias5, nos termos do art. 5o da então
vigente Instrução CVM no 607/20196.
4.
Por entender haver provas suficientes da atuação irregular dos Acusados no mercado de
valores mobiliários, a SNC lavrou a Acusação em 29.11.20217.
II.
Revelia
5.
Regularmente citados8, os Acusados não apresentaram defesa. Em sede de processo
administrativo sancionador no âmbito da CVM, contudo, a revelia não importa em confissão
quanto à matéria de fato, nem torna incontroversas as alegações da acusação, que permanece
com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria suficientes a amparar a
imputação realizada9.
6.
No presente Processo, adianto meu entendimento no sentido de que a SNC se
desincumbiu de modo adequado do referido ônus, não havendo dúvidas de que o conjunto
probatório constante dos autos evidencia, de modo robusto, a materialidade e a autoria da
infração imputada aos Acusados.
III.
Mérito
7.
O auditor independente é peça fundamental para o funcionamento adequado do mercado
de valores mobiliários. Ao atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras e sua
conformidade com as normas contábeis aplicáveis, o auditor municia os investidores de dados
essenciais à adequada avaliação do desempenho da sociedade auditada e contribui para uma
tomada de decisão de investimento informada.

4 Ofício no 233/2019/CVM/SNC/GNA, de 02.05.2019 (Doc. SEI 1333122, fls. 7-8).
5 Os Acusados foram instados a apresentarem suas manifestações prévias por meio do Ofício no
48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021 (Doc. SEI 1333122, fls. 21-22).
6 “Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.”
7 Doc. SEI 1333834.
8 A citação de José Rodriguez foi efetuada por via postal, conforme aviso de recebimento constante dos autos
(Doc. SEI 1483211). Já a citação da Sociedade se deu por edital publicado no Diário Eletrônico da CVM (Docs.
SEI 1504974 e 1504985).
9 Conforme se depreende do art. 28 da Resolução CVM n° 45/2021: “Art. 28. A revelia não importa em confissão
quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em
qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já
praticados.”
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 3 de 6
8.
Atua, pois, como autêntico gatekeeper, em prol da transparência, integridade e
credibilidade do mercado de valores mobiliários e serve de “suporte indispensável ao bom
desempenho das atribuições cometidas à Comissão de Valores Mobiliários”.10
9.
Nos termos do art. 26, caput, da Lei no 6.385/1976, somente sociedades de auditoria
contábil ou auditores contábeis independentes registrados perante a CVM poderão auditar as
demonstrações financeiras de companhias abertas e de instituições ou sociedades que integrem
o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários11-12-13. À época dos fatos, tal
exigência era reproduzida pelo art. 1o, caput, da então vigente Instrução CVM no 308/199914.
10.
Adicionalmente, de acordo com a sistemática estabelecida pela Instrução CVM no
308/1999, “para que o sócio ou qualquer outra pessoa que tenha vínculo de emprego com a
sociedade de auditoria possa emitir e assinar pareceres e relatórios em nome da sociedade,

10 Nota Explicativa no 9/78, relativa à Instrução CVM no 04/78, primeira instrução da CVM a dispor sobre o registro
de auditores independentes perante a Autarquia. Disponível em
[https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/notas-explicativas/anexos/nota009.pdf]. Último acesso
em 17.10.2022.
11 “Art 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na
Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de
companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e
intermediação de valores mobiliários.”
12 Assinalo que o dispositivo legal referido no corpo deste voto e transcrito na nota de rodapé anterior apenas
restringe a prestação do serviço de auditoria de demonstrações financeiras no mercado de valores mobiliários a
auditores independentes regularmente inscritos na Autarquia, deixando a cargo de outros dispositivos legais e
regulamentares a determinação da obrigatoriedade da contratação de tal serviço, de que são exemplos o art. 177,
§ 3o, da Lei no 6.404/1976 no que diz respeito às companhias abertas e o art. 3o da Lei no 11.638/2007 no que diz
respeito às sociedades de grande porte. Registro, ainda, que, nos termos do art. 2o, § 3o, inciso II, da Lei no
6.385/1976, a CVM poderá “exigir que as demonstrações financeiras dos emissores [de valores mobiliários] (...)
sejam auditadas por auditor independente nela registrado.”
13 Releva, ainda, para o presente caso, registrar que: (i) ao dispor de modo específico sobre o mercado de títulos e
valores mobiliários incentivados, o Decreto-Lei no 2.298/1986 expressamente atribuiu à CVM competência para
disciplinar e fiscalizar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em
participações societárias (art. 1o, inciso I), autorizando-a a expedir normas relativas a informações a serem
prestadas pelas companhias emissoras, inclusive relacionadas à elaboração e auditoria de suas demonstrações
financeiras (art. 3o, inciso I, alíneas c e d); (ii) exercendo a competência normativa em questão, a CVM expediu a
Instrução CVM no 265/1997, vigente à época dos fatos, cujo art. 12 dispunha que: “A sociedade beneficiária de
recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7o, inciso I, desta instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações
consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na
CVM: (...)” (grifos meus); e (iii) à época dos fatos, a Agropecuária Tamakavy S.A., companhia objeto do Relatório
de Auditoria, encontrava-se registrada perante a CVM como companhia incentivada com recursos do Fundo de
Investimentos da Amazônia — FINAM (Doc. SEI 1333122, fl. 7), em virtude do que suas demonstrações
financeiras deveriam obrigatoriamente ser auditadas por auditores independentes registrados perante a CVM, nos
termos do supratranscrito art. 12, inciso I, da Instrução CVM no 265/1997.
14 “Art. 1o O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está
sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.” A Instrução CVM no
308/1999 foi recentemente revogada pela Resolução CVM no 23/2021. O art. 1o, caput, da nova resolução reproduz
o conteúdo do mesmo dispositivo da instrução revogada.
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 4 de 6
torna-se obrigatório estar cadastrado como responsável técnico junto à Comissão de Valores
Mobiliários.”15 Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida instrução em tela, a Autarquia devia
manter cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar, em nome de cada
sociedade de auditoria, relatórios no âmbito do mercado de valores mobiliários16.
11.
Conforme restou comprovado nos autos, a Sociedade foi regularmente registrada como
auditor independente junto à CVM e José Rodriguez manteve-se cadastrado como seu
responsável técnico no período compreendido entre agosto de 1980 e dezembro de 2005,
quando o registro da Sociedade foi cancelado, a pedido17-18.
12.
Nada obstante tal cancelamento, aproximadamente 13 anos mais tarde, em 23.03.2018,
a Sociedade, na qualidade de auditor independente, e José Rodriguez, como respectivo
responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria, relativo às demonstrações financeiras
da Companhia Incentivada referentes ao exercício social findo em 31.12.201719.
13.
Não há dúvidas, portanto, de que, ao assim agirem, a Sociedade e José Rodriguez
atuaram irregularmente no mercado de valores mobiliários, como auditor independente sem
registro e respectivo responsável técnico sem cadastro perante a CVM, em violação ao disposto
no art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999.
IV.
Conclusão e Dosimetria
14.
À luz do acima exposto, acolho integralmente as imputações formuladas na Acusação e
concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pela infração que lhes foi imputada neste
Processo.
15.
Ante as circunstâncias do caso, principalmente considerando que a Sociedade já se
encontra com seu registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado,
entendo mais apropriada a imposição de multa pecuniária, com fundamento no inciso II do art.

15 Nota Explicativa à Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, Seção 2 – O Registro como Auditor
Independente
(arts.
1o
a
6o).
Disponível
em
[https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/notas-
explicativas/nota308.html]. Último acesso em 17.10.2022.
16 “§1o A Comissão de Valores Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir
e assinar relatórios de auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários.”
17 Conforme se extrai da ficha de cadastro da Sociedade junto à CVM, emitida em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122,
fl. 3).
18 Além responsável técnico, José Rodriguez também era seu sócio, detentor de 99,99% do respectivo capital
social, conforme se depreende das fichas de cadastro da Sociedade junto à CVM e à Receita Federal, obtidas em
08.02.2019 e 12.02.2021, respectivamente (Doc. SEI 1333122, fls. 3 e 23-24).
19 Doc. SEI 1333122 (fl. 2).
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 5 de 6
11 da Lei no 6.385/1976, em linha com precedentes julgados pelo Colegiado da CVM20.
16.
Tendo em vista que os fatos objeto deste Processo ocorreram em março de 2018,
assinalo, ainda, que são aplicáveis as disposições trazidas pela Lei no 13.506/2017, observados
os parâmetros impostos pela Resolução CVM no 45/2021. Nesse sentido, o valor máximo da
pena-base pecuniária que poderia ser aplicada é de R$ 600.000,00, conforme Anexo A da
Resolução CVM no 45/2021 (Grupo II, item V)21.
17.
No entanto, não me parece que o presente caso reúna as características necessárias para
que o valor da multa se aproxime do teto permitido, à luz da gravidade em concreto, em especial
considerando o fato de que a companhia objeto do Relatório de Auditoria era, à época,
companhia incentivada sem maior representatividade ou impacto no mercado de valores
mobiliários.
18.
Tomando, portanto, os referidos precedentes do Colegiado como balizadores, em
especial precedente recente de minha relatoria cujos contornos fáticos são similares ao presente
caso22, fixo a pena-base pecuniária em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a
Sociedade e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para José Rodriguez.
19.
Ausentes circunstâncias agravantes, considero como atenuante, nos termos do art. 66,
inciso II, da Resolução CVM n° 45/2021, os bons antecedentes dos Acusados e adoto o
percentual de redução de 15% da pena-base. As reduções perfazem os montantes de R$
22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta
reais), a serem subtraídos das penas-base da Sociedade e de José Rodriguez respectivamente.
20.
Diante do exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976,
pela condenação de:
(i)
Enterprise Auditores Independentes S/C à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), por atuação irregular no

20 Alguns exemplos: (i) PAS CVM no RJ2001/8739, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, j. 11.09.2003; (ii)
PAS CVM RJ 2001/7557, Diretor Relator Eli Loria, j. 22.07.2004; (iii) PAS CVM no RJ2008/2468, Diretor Relator
Eliseu Martins, j. 31.03.2009; (iv) PAS CVM no RJ2013/11697, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 08.04.2014; (v)
PAS CVM no RJ2013/13480, Diretor Relator Henrique Machado, j. 24.11.2016; (vi) PAS CVM no
19957.004037/2020-98, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 10.08.2021; e (vii) PAS CVM no
19957.002472/2021-69, j. 14.12.2021, de minha relatoria.
21 De acordo com o Grupo II do Anexo A, o valor máximo da pena-base pecuniária para “V – exercício irregular
de atividade auditor independente” é de R$ 600 mil.
22 PAS CVM no 19957.002472/2021-69, j. 14.12.2021, conforme decisão unânime do Colegiado.
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006394/2021-71 – Voto – Página 6 de 6
mercado de valores mobiliários, como auditor independente com registro cancelado
perante a CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no
art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999; e
(ii)
José Flávio Rodriguez à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 63.750,00
(sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), por atuação irregular no mercado de
valores mobiliários, como responsável técnico sem cadastro perante a CVM, de auditor
independente com registro cancelado perante a Autarquia, em violação ao disposto no
art. 26 da Lei no 6.385/1976, no art. 1o e no art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 308/1999.
21.
Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Conselho
Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM no 23/202123, bem como
ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás, em complemento ao Ofício no
117/2022/CVM/SGE24.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

23 “Art. 38. A Comissão de Valores Mobiliários deve dar conhecimento, em publicação no Diário Oficial da União,
do cancelamento ou da suspensão do registro de auditor independente e comunicar a ocorrência ao Conselho
Federal de Contabilidade, por mensagem eletrônica ou disponibilização em sua página na rede mundial de
computadores, nos casos de aplicação das penalidades previstas nesta Resolução. Parágrafo único. No caso de
cancelamento, os documentos e declarações apresentados para obtenção e manutenção do registro permanecem
à disposição do interessado, por um prazo de sessenta dias, após o qual podem ser destruídos.”
24 Doc. SEI 1493472.
Voto (1657227) SEI 19957.006394/2021-71 / pg. 14
Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.11.29 21:26:43
-03'00'